Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. REGULARIDADE. RESOLUÇÃO No 63/20 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. SOMA DE PERCENTUAIS. FÓRMULA MATEMÁTICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.016. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. APELO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante na ação revisional de cláusula de mensalidade de plano de saúde. 1.2. Nesta sede, o plano de saúde embargante aponta contradição e omissão no acórdão por deixar de acolher a tese relativa ao cálculo do reajuste por faixa ocorrido aos 59 anos do beneficiário, conforme entendimento firmado pelo STJ (Temas 952 e 1.016/STJ).
2. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, considera-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
3. O acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo do plano de saúde, entendeu pela abusividade do reajuste etário, por violação ao Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03, considerando “a variação acumulada dos percentuais dos reajustes compreendidos entre a 7a a 10a faixas totaliza 163,53%, superando a variação dos percentuais da 1a e a 7a faixas, que alcança 108,82%”.
4. Reapreciada a matéria retratada nos autos, na forma do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, forçoso reconhecer a existência de omissão e contradição entre o acórdão e o decidido pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, havendo razão suficiente para modificação do julgado. 4.1. Isso porque, entendendo pela abusividade do reajuste etário previsto pelo plano de saúde, o acórdão considerou “a soma dos percentuais de variação acumulada entre as faixas etárias”. 4.2. Todavia, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), estabeleceu que, para identificar abusividade do reajuste etário, deve ser observado o sentido matemático da expressão “variação acumulada” definida no Inciso II do Art. 3o da Resolução Normativa da ANS no 63/03. De modo que, na apuração do reajuste, seja aplicada “a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
5. No caso concreto, analisado o reajuste etário previsto pelo contrato à luz da fórmula matemática definida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, verifica-se que o reajuste atendeu aos critérios definidos pela Resolução Normativa da ANS no 63/03. 5.1. Ao que consta, a variação acumulada do percentual no intervalo entre a sétima e a décima faixa etária não foi superior à variação acumulada no intervalo entre a primeira e a sétima, inexistindo abusividade a ensejar nulidade do reajuste ou restituição de valores supostamente pagos a maior.
6. Acolhidos os embargos para, emprestando efeitos infringentes, dar provimento ao apelo interposto pelo plano de saúde e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, haja vista a ausência de irregularidade no reajuste etário na hipótese em análise, aplicado de acordo com os parâmetros definidos pela das teses firmadas pelo STJ (Temas nos 952 e 1.016), assim como do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS.
7. Embargos de declaração acolhidos.